Tribunal: TJSP
Processo: 2271951-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Agravos de Instrumento – Ação Monitória – Determinação de remessa do feito à Comarca de Uberlândia/MG, onde tramita ação de execução pendente entre as partes – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Reunião perante o juízo prevento que se mostra adequada, de modo a se evitar decisões conflitantes – Relação jurídica ampla, a indicar que as pretensões se encontram interligadas –

Ementa:
Agravos de Instrumento – Ação Monitória – Determinação de remessa do feito à Comarca de Uberlândia/MG, onde tramita ação de execução pendente entre as partes – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Reunião perante o juízo prevento que se mostra adequada, de modo a se evitar decisões conflitantes – Relação jurídica ampla, a indicar que as pretensões se encontram interligadas – Inteligência dos artigos 55, "caput" e §3o e 59, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271951-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONSANTO
DO BRASIL LTDA., são agravados WELLINGTON VIEIRA PEREIRA, MSW
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.,
MILTON ARAÚJO JUNIOR, RENATA REGINATO HOFFMANN DE ARAÚJO,
SÉRGIO FERREIRA RODOVALHO e ZORAIMA FRANCO DE ANDRADE
FERREIRA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271951-75.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21350
Fls. 2/5
Voto no 21350
Agravo de Instrumento no 2271951-75.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Monsanto do Brasil Ltda.
Agravados: Wellington Vieira Pereira, Msw Comércio e Representação de Produtos
Agropecuários Ltda., Milton Araújo Junior, Renata Reginato Hoffmann de Araújo,
Sérgio Ferreira Rodovalho e Zoraima Franco de Andrade Ferreira
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Agravos de Instrumento Ação Monitória Determinação de
remessa do feito à Comarca de Uberlândia/MG, onde tramita
ação de execução pendente entre as partes Pleito de reforma
Inadmissibilidade Reunião perante o juízo prevento que se
mostra adequada, de modo a se evitar decisões conflitantes
Relação jurídica ampla, a indicar que as pretensões se
encontram interligadas Inteligência dos artigos 55, “caput” e
§3o e 59, do CPC Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Monsanto do Brasil Ltda., tirado da r. decisão copiada às fls. 391, proferida
pelo d. Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, nos
autos de ação monitória ajuizada em face de Wellington Vieira Pereira e
outros, pela qual fora determinada a redistribuição do feito à 8o Vara Cível da
Comarca de Uberlândia/MG .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271951-75.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21350
Fls. 3/5
O agravante busca a reforma do decidido, arguindo,
preliminarmente, a nulidade da decisão, em virtude da ausência de intimação
válida para a apresentação de impugnação aos embargos. No tocante ao
mérito, sustenta, em síntese, a prevalência da cláusula de eleição de foro,
diante da inexistência de novação. Discorre acerca da distinção entre o título
que embasa a execução e aqueles objeto da presente ação monitória.
Argumenta quanto à inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, bem
como quanto à ausência de hipossuficiência, a justificar o afastamento da
cláusula, livremente pactuada, e a consequente tramitação do feito no foro do
domicílio dos agravados (fls. 01/19).
Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
deferida parcialmente às fls. 420/421.
Contraminuta dos agravados às fls. 429/467.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Observo, por proêmio, a ausência de nulidade a eivar o r.
“decisum”.
Com efeito, inexistem elementos hábeis à verificação de
vício na intimação da agravante (fls. 275), a obstar sua ciência quanto ao
objeto do comando nela contido, hábil a acarretar prejuízo ao contraditório e
à ampla defesa, os quais, ademais, estão sendo exercidos por meio da presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271951-75.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21350
Fls. 4/5
insurgência.
Superada tal questão, passo à apreciação do mérito
recursal.
Ainda que não se verifique a ocorrência de novação,
porquanto inexistente prova concreta do preenchimento de qualquer dos
requisitos estabelecidos no art. 360, do Código Civil, é certo que a amplitude
da complexa relação jurídica mantida entre as partes (vide, a respeito, fls.
181/225) não permite concluir, de plano, pela ausência de interdependência
entre a dívida objeto da ação monitória e a nota promissória que embasa a
ação de execução no 0702.05.2568210 (fls. 181/188), pendente entre ambas e
que tramita na Comarca de Uberlândia/MG.
Posto isso, por não ser possível descartar a ocorrência de
conexão entre as demandas, tenho por adequada a reunião dos feitos perante o
juízo prevento (art. 59, do CPC), de modo a se evitar a prolação de decisões
conflitantes, “ex vi” do art. 55, caput e §3o, do Diploma Processual, que
dispõe, “in verbis”:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271951-75.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21350
Fls. 5/5
Destarte,
ainda
que
as
partes
tenham
eleito,
originalmente, o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
dirimir qualquer controvérsia oriunda do instrumento de fls. 34/38, é certo
que as circunstâncias supramencionadas revelam-se suficientes para o
deslocamento da competência.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora